Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-96.2022.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000450-96.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURDES DIAS MACIEL DE SOUZA - CPF: 649.352.302-82 (APELADO), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), LOURDES DIAS MACIEL DE SOUZA - CPF: 649.352.302-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – FIXAÇÃO DE VALORES INTEGRAIS CONFORME MERCADO PRIVADO – INCONFORMIDADE COM O TEMA 1033/STF – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094/DF (Tema 1033), fixou a tese de que "o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".

2. Uma vez reconhecido o direito ao ressarcimento das despesas médicas particulares, em razão da omissão estatal e do descumprimento da decisão judicial que determinava a remoção imediata e tratamento cirúrgico à paciente em situação de emergência, os valores a serem ressarcidos devem observar os limites da tabela SUS.

3. Juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento firmado no Tema 1033 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, nº 1000450-96.2022.8.11.0025 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face do entendimento do STF exarado no RE 666094 - TEMA 1.033/STF.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, nº 1000450-96.2022.8.11.0025 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face do entendimento do STF exarado no RE 666094 - TEMA 1.033/STF.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Vice-Presidência deste Tribunal devolveu os autos a esta Câmara por força do art. 1.030, II, do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação em virtude da repercussão geral firmada no julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666.094/DF (Tema 1033).

O Tema 1033 do STF possui a seguinte descrição e tese fixada:

“Descrição: Possibilidade de imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial.

Tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."

No caso concreto, esta Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto por Lourdes Dias Maciel de Souza, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína, de forma solidária, ao ressarcimento da integralidade das despesas por ela realizadas em razão do tratamento médico ao qual foi submetida em hospital particular, incluindo os gastos com transporte especializado, além de indenização por danos morais.

Para melhor compreensão do caso, cumpre destacar que a autora foi diagnosticada com hemorragia subaracnóide (CID I608), necessitando, com urgência, de internação em UTI adulto tipo II com neurocirurgia e microcirurgia vascular intracraniana. Embora tenha obtido decisão judicial favorável determinando sua imediata remoção para unidade especializada e realização do procedimento, os réus permaneceram inertes, o que levou a paciente a buscar tratamento na rede privada, arcando com as despesas, para as quais contou com ajuda financeira de familiares e amigos.

O acórdão recorrido considerou configurada a omissão estatal e o nexo de causalidade entre esta omissão e os danos sofridos pela autora, determinando o ressarcimento integral das despesas realizadas, restando assim ementado:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL NÃO REALIZADO. TRANSFERÊNCIA PARA REDE PARTICULAR. CABIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão ocorre quando, mesmo diante de ordem judicial, há inércia quanto ao cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico em caráter de urgência, configurando nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido pelo particular, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer o direito do paciente ao ressarcimento, pelo ente público, das despesas médicas particulares, nos casos de urgência e emergência, em que há negativa de tratamento médico pelo médico no Sistema Público de Saúde ou renitência do cumprimento de ordem judicial deferida, ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública.

3.

Restando comprovados o caráter emergencial do atendimento, o descumprimento da decisão judicial, que determinou a imediata remoção da autora para unidade de terapia intensiva especializada e sua submissão ao procedimento cirúrgico indispensável para lhe salvaguardar a vida, os entes públicos demandados respondem solidariamente pelas despesas realizadas em hospital particular, uma vez que a omissão estatal comprometeu a saúde da autora, colocando-a em risco de morte.

4.

O dano moral, no presente caso, é presumido (in re ipsa), dispensando prova concreta adicional, dada a gravidade do quadro clínico da autora e a aflição decorrente da negativa de tratamento adequado, mesmo diante de ordem judicial.

5.

Em casos de urgência/emergência médica e da negativa de atendimento pelo sistema público de saúde, o paciente que buscar a rede privada tem direito ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas, bem como à indenização por danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença reformada. Recurso provido.

Contudo, é preciso reconhecer que o acórdão está em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1033, ao determinar o ressarcimento das despesas no valor integral praticado pelo mercado privado, em vez de utilizar como parâmetro os valores praticados pelo Sistema Único de Saúde.

A tese fixada pelo STF é clara ao estabelecer que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde - ou seja, a tabela SUS.

Durante o julgamento do RE 666.094/DF, o Supremo Tribunal Federal destacou que o tratamento fornecido pelo hospital particular se deu em substituição ao serviço público, por meio do qual a paciente teria direito ao atendimento pelo SUS sem qualquer custo adicional. Nesse sentido, o ressarcimento deve se dar pelos valores praticados pelo SUS, e não pelos preços arbitrados pelas unidades privadas de saúde, sob pena de enriquecimento sem causa do prestador de serviços.

Colhe-se importante trecho da ementa do julgamento do referido RE 666094/DF, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, enfatizando que:

"6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.

7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados "

Diante desse entendimento, é necessário adequar o acórdão para determinar que o ressarcimento das despesas médicas siga os parâmetros da tabela SUS, e não os valores integrais praticados pelo mercado privado, como constou originalmente.

Ressalto que essa adequação não altera a conclusão quanto à existência do direito ao ressarcimento, uma vez que ficou demonstrada a omissão estatal e o nexo causal entre essa omissão e os danos sofridos pela autora, que necessitou buscar tratamento na rede privada em situação emergencial. Apenas o critério para quantificação do ressarcimento deve ser modificado para atender à tese fixada pelo STF.

Também não se altera a condenação por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois esta decorre do sofrimento psicológico causado pela negativa do atendimento médico emergencial, mesmo diante de determinação judicial, questão que não foi abordada no Tema 1033 do STF.

Ante o exposto,
em juízo positivo de retratação
, retifico parcialmente o acórdão para determinar que o ressarcimento das despesas médicas realizadas pela autora observe os parâmetros da tabela SUS, mantendo-se inalterados os demais aspectos do julgado, inclusive a condenação por danos morais.

O acórdão passa a ter a seguinte parte dispositiva:

"Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos e, com isso, condenar Estado de Mato Grosso e o Município de Juína, de forma solidária, ao ressarcimento das despesas realizadas pela autora, em razão do tratamento médico ao qual foi submetida, incluindo os gastos com o transporte especializado, observados os valores estabelecidos pela tabela SUS, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-e (Tema 905/STJ), desde a data do desembolso, e juros de mora, segundo índices aplicados às cadernetas de poupança, a contar da citação, sem capitalização (Temas 810/STF e 905/STJ), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ), a partir da citação (art. 405, CC), e de correção monetária, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)."

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025